Tribunal: CARF
Processo: 10768.902281/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.902281/2006-12
ACÓRDÃO
9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998. CONCEITO DE FATURAMENTO.
ATIVIDADE EMPRESARIAIS TÍPICAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, não afasta a incidência da Contribuição para a COFINS em
relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais
típicas, na noção de faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas,
em consonância com o RE 609.096/RS, submetido a repercussão geral. No
caso, receita financeira decorrente da concessão, com recursos próprios,
de empréstimos às suas sociedades controladas, mediante cobrança de
juros, encontra-se incluída no conceito de faturamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3201-007.163, de 26 de agosto de 2020, fls. 378/387, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ATIVIDADE EMPRESARIAL
TÍPICA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
Mesmo considerando a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) quanto ao alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, há que se reconhecer que a
grandeza faturamento ou receita bruta alcança o produto do exercício da
atividade empresarial típica ou operacional da pessoa jurídica, abarcando, por
conseguinte, o gerenciamento da captação de recursos a serem aplicados nas
empresas controladas, quando tal atividade é parte inerente do objeto social do
sujeito passivo.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio
Robson Costa, que davam provimento ao Recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Síntese do Processo

Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
3
Trata-se, na origem, de declaração de compensação por meio da qual a
Contribuinte compensou débito de COFINS apurado em agosto de 2003, com crédito decorrente
de pagamento a maior de COFINS apurado em março de 1999.

A origem do crédito é a celebração de contratos de mútuo entre a Contribuinte e
algumas sociedades controladas, com a previsão de incidência de juros de mora na hipótese de
inadimplência no pagamento das parcelas devidas.

Diante da inadimplência de algumas controladas, a Contribuinte reconheceu a
receita financeira (juros de mora) pelo regime de competência e, por consequência, recolheu
COFINS sobre tais receitas financeiras.
Posteriormente, por razões negociais, a Contribuinte perdoou os juros de mora
incidentes sobre os citados inadimplementos, sobre os quais já havia recolhido os respectivos
montantes de PIS e COFINS.

Portanto, a origem do crédito é a diferença entre os valores que originalmente
serviram de base para o cálculo da COFINS e aquilo que foi efetivamente recebido pela
companhia, considerando o estorno dos juros perdoados.

O despacho decisório não homologou a compensação, sob fundamento de ausência
de previsão legal para a exclusão de receitas inadimplidas da base de cálculo do PIS, tendo sido tal
entendimento mantido pela DRJ.

A Contribuinte então interpôs recurso voluntário repisando os argumentos de
defesa, sendo ressaltada a impossibilidade de tributação de receitas não recebidas por ter
ocorrido perdão definitivo do inadimplemento, de modo que, independentemente do regime
considerado (caixa ou competência), a receita não foi auferida.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara 3a Seção de Julgamento, pelo voto de
qualidade, negou provimento ao recurso voluntário.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 605/610) no qual apontava
contradições e omissões no acórdão recorrido, tendo eles sido rejeitados pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls. 621/623) por se caracterizarem como “mero inconformismo
diante do fato de o resultado do acórdão embargado ter sido proclamado com o emprego do voto
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
4
de qualidade, previsto no §9o do art. 25 do Decreto 70.235, de 1972 c/c art. 54 do Anexo II do
RICARF, para solucionar o empate na votação do presente processo de restituição em desfavor do
contribuinte”.

Do Recurso Especial

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 634/656) no qual sustenta que o
acórdão recorrido entendeu legítima a incidência da Cofins sobre juros de mora perdoados, ao
argumento de que tais valores representam parte de suas receitas operacionais, indicando como
paradigma o Acórdão no 3401-001.884.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 o conceito de faturamento, para fins de aplicação da redação original do
caput do art. 3o da Lei no 9.718/1998, deve ser aquele oriundo da
jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
conceito de receita bruta é equivalente ao de produto da venda de
mercadorias, da prestação de serviços, ou da combinação de ambos;
 a norma do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que tratava da base de cálculo
do PIS/COFINS (definindo-a como a receita bruta auferida pelo contribuinte),
foi declarada inconstitucional, pois o art. 195 da CF/88, no momento da
edição da referida lei, só autorizava a instituição das contribuições sobre o
faturamento das pessoas jurídicas;
 as LC no 07/70 e 70/91 – restabelecidas no que tocam à base de cálculo do
PIS/COFINS em razão da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 – definem a base de cálculo das contribuições como o
faturamento, assim entendido como a receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços;
 o faturamento previsto na legislação de regência é o de receita da venda de
bens e serviços ou da combinação de ambos e pensar diferente equivaleria a
violar os referidos dispositivos legais;
 as receitas financeiras de juros de mora tratadas nos presentes autos não
compõem a base de cálculo da COFINS, já que não resultam da prestação de
serviços, nem da venda de bens ou mercadorias;
 a atividade incluída no objeto social da Recorrente é a “promoção,
realização ou orientação na captação, em fontes internas e externas, de
recursos a serem aplicados, inclusive nas empresas controladas”, o que
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
5
significa obter recursos no mercado ou com acionistas para serem aplicados
em sua atividade-fim, inclusive nas controladas (operadoras de telefonia
fixa);
 não está inserido no objeto social da Recorrente a concessão, com recursos
próprios, de empréstimos às suas sociedades controladas, mediante
cobrança de juros, mas tão somente o auxílio na captação de recursos
externos(mercado) e internos (acionistas) para a execução da atividade-fim;
 a concessão de empréstimos não é atividade tipicamente exercida pela
Recorrente, razão pela qual as receitas com juros por ela auferida têm a
natureza de receita financeira e não operacional;
 é inaplicável o precedente do acórdão no 9303-009.819, invocado pelo
aresto recorrido, uma vez que, naqueles autos estava em discussão a
inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS cumulativos, de valores
referentes às subconcessões e sub-arrendamento.

O Recurso Especial foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
(fls. 738/744).

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 746/753)
sustentando, em síntese, que:
 que não há previsão para se excluir da base de cálculo da Cofins os valores
relativos a receita financeira decorrente dos juros de mora que não foram
efetivamente recebidos. De outro lado, há previsão legal;
 auferir ou ganhar a receita significa simplesmente que o contrato de mútuo
foi firmado e bem foi entregue, decorrendo daí todas suas consequências
tributárias;
 se que o PIS e a COFINS são contribuições que incidem sobre grandezas
econômicas brutas representadas pela receita ou faturamento (a Lei 10.637
instituiu o PIS não cumulativo; porém, a contribuição continua incidindo
sobre a receita; o mesmo se diga da Lei 10.833, relativamente à COFINS).
Sendo assim, se certos valores transitaram pela Empresa como receita;
 se certos valores transitaram pela Empresa como receita, devem compor as
bases de cálculo das contribuições, exceto se for permitida sua exclusão, o
que aqui não é o caso pela absoluta ausência de previsão legal.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa entre eles, uma vez que todos tratam da hipótese de definição do conceito de
faturamento para fins de composição da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

Cinge a análise do presente recurso em saber se os juros não estornados compõem
ou não a base de cálculo da COFINS, destacando-se, ab initio, que o período em questão é regido
pela Lei no 9.718/98; e que é incontroverso que o pagamento alegado como indevido é oriundo de
juros perdoados pela recorrente.

Já é assentado no âmbito deste CARF, na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 585.235, o entendimento de que a base de cálculo da COFINS deve ser apenas o
faturamento da empresa, motivo pelo qual devem ser excluídas as receitas financeiras:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
7
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-
2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-
2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871) (destacamos)

Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
contribuição ora sob análise, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social, sendo passível de exclusão as receitas financeiras que não se incluam neste conceito.

Essa definição é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços das
empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a
interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente são
excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à atividade
desenvolvida pela empresa”.

Assim, correspondendo o faturamento à totalidade das receitas da pessoa jurídica,
fruto de todas suas atividades operacionais, principais ou não, deve-se analisar as atividades
desenvolvidas pela Contribuinte, constantes do seu Estatuto Social.

Destacou o voto condutor do acórdão recorrido que consta no Estatuto Social da
Recorrente, dentre outras, as seguintes atividades: (i) o controle das sociedades exploradoras de
serviços públicos de telefonia fixa na Região, (ii) a promoção, realização ou orientação na
captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados, inclusive nas empresas
controladas e (iii) o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social.

Em seu entender trata-se, in casu ̧ de “efetivo ingresso decorrente da atividade
central da pessoa jurídica, pois, conforme já dito, a administração de recursos a serem aplicados
nas empresa controladas é parte inerente do seu objeto social”, pois a “Recorrente tem também
como atividade empresarial típica a captação de recursos aplicados nas atividades das empresas
por ele controladas, abarcando, por conseguinte, os contratos de mútuos entre eles celebrados,
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.719 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10768.902281/2006-12
8
bem como os acessórios que lhes são próprios, como as penalidades e correção monetária
advindas de mora ou inadimplemento dos contratos”.

Em que pese tal atividade relativa à concessão, com recursos próprios, de
empréstimos às suas sociedades controladas, mediante cobrança de juros não constar do
referido estatuto social da Recorrente, não se pode considerá-la estranha à atividade operacional
da Recorrente.

Em verdade, depreende-se ser uma atividade usual e corriqueira a celebração dos
contratos de mútuo, mediante e cobrança de juros, entre a Recorrente e suas sociedades
controladas.

Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 34, com vistas a justificar as
alterações nas bases de cálculo dos Débitos do PIS, relativos aos períodos de apuração de 03/1999
e 04/1999, declarados nas DCTF's, a Recorrente afirmou que “houve decisão de revogar as
disposições contidas nos contratos de mútuo mantidos com as suas controladas, mais
especificadamente nas cláusulas punitivas aplicáveis em caso de não pagamento das obrigações
assumidas com a Sociedade, conforme demonstrada no item 15 - Eventos Subsequentes - Letra (b)
e item 19.01 - Descrição das Informações Alteradas, das Notas Explicativas do ITR - 1 0 trim/1999”.

Com estes fundamentos, por entender não ser estranha à atividade da Recorrente a
receita financeira decorrente da concessão, com recursos próprios, de empréstimos às suas
sociedades controladas, mediante cobrança de juros, voto por negar provimento ao Recurso
Especial interposto, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 763
DF CARF MF
Original